Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706239-18.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: HIAGO MEDEIROS TAVARES DECISÃO Trata-se de recurso inominado no qual as partes noticiam a realização de acordo, assinado pelo advogado do recorrente e pelo advogado da recorrida, ambos com poderes para transigir, apresentado antes do trânsito em julgado dos recurso julgado (ids. 79412999, 75582159 e 75582175). O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). Não obstante já tenha sido julgado o recurso inominado, ainda permanece a competência desta instância recursal, pois possível a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão. Desta forma, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, por ser o direito em discussão patrimonial e disponível e em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta decisão. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" c/c art. 932, I, todos do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente vencido, conforme fixado no acórdão em id. 77179131. Fica, outrossim, facultado à parte credora, mediante simples petição e sem maiores formalidades, requerer a execução do acordo, caso não seja cumprido. Intimem-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora